Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-87.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016951-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DE MARCO COSMETICOS DISTRIBUIDORA DE BELEZA LTDA - ME - CNPJ: 13.833.473/0001-11 (APELADO), ANA PAULA LURISOTTO GARCIA - CPF: 536.082.161-20 (APELADO), MARCOS VIEIRA GARCIA - CPF: 411.541.181-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.” (TJ-MT 10217994920188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1016951-87.2016.811.0041 ajuizada em face de
DE MARCO COSMETICOS DISTRIBUIDORA DE BELEZA LTDA – ME, ANA PAULA LURISOTTO GARCIA e MARCOS VIEIRA GARCIA
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que inicial não poderia ter sido indeferida, pois não estavam presentes nenhum dos vícios relatados no art. 330, do CPC.

Diz que a petição inicial preenchia todos os requisitos trazidos pelo art. 319, do CPC.

Salienta que a CDA executada obedeceu aos ditames dos arts. 2º e 3º da Lei 6.830/80 e do art. 204 do CTN, podendo ser observada a presença dos requisitos legais com a simples leitura do título executivo, onde constam todos os elementos exigidos nos dispositivos legais retromencionados.

Expõe que certidão de dívida ativa que embasa o processo executivo apresenta-se em conformidade com as prescrições do art. 202 do CTN.

Aponta que não é imprescindível haver uma demonstração detalhada dos cálculos no título, até mesmo porque a CDA somente materializa a dívida cobrada após regular processo administrativo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada, visando o recebimento de crédito de natureza tributária no valor
R$49.519,02
(quarenta e nove mil, quinhentos e dezenove e dois centavos), inscritos na
CDA nº 201610591
.

Ao id. 73689983, o Juízo de origem determinou a intimação da parte Exequente para promover a emenda à inicial, com a apresentação do demonstrativo de crédito da CDA.

Certificou-se o decurso de prazo. [id. 73689985]

Ato contínuo, o Juízo de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, nos seguintes termos:

“Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”
[sentença id. 73689986]

A questão disposta no recurso é simples e não demanda maiores elucubrações.

Com efeito, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu diante do não cumprimento da determinação do Juízo de origem para que a inicial fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o qual dispõe que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Desse modo, em que pese o ente estadual indicar que não há irregularidade na CDA, caberia a ele ter peticionado nesse sentido após a intimação do Magistrado, o que não fez.

Portanto, ao descumprir o chamado judicial, o ente estadual colaborou para o indeferimento da inicial, nos exatos termos do art. 321, do CPC.

Não obstante a isso, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a Fazenda Pública Estadual de ajuizar nova ação para a cobrança do crédito tributário.

A propósito, eis o pronunciamento deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJ-MT 10167023920168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2021)

E M E N T A TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LIGADA À ICMS - EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

(TJ-MT 10217994920188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022